Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710214-56.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DALVA SALVIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Remessa Necessária em face da sentença em que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou-se procedente o pedido de incorporação da gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012 (GATA) e de condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças. 2. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a Lei no 5.008/2012 estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei por inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. De acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência ocorrerá após a liquidação. 5. Remessa necessária parcialmente provida, para adequar o dispositivo legal referente à verba honorária. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF e requer que seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada, e não a prorrogação de sua eficácia; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. Quanto à apontada violação às alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, destaca que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. Desse modo, afirma que a violação seria direta, conforme decidido na ADI 5449 MC, se não for pela hipótese do artigo 102, III, alíneas “a” e “b”, será pela alínea “d”, da CF. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID. 27875777 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que o necessário prequestionamento explícito “pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...] Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente” (ARE 1257359 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1.263.437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Veja-se, ainda, o ARE 1.277.337 AgR (Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2020). Acrescente-se, ainda, que a turma julgadora, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “A Lei Distrital no 5.008 foi publicada em 27/12/2012 e não há nos autos qualquer argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre ela, inclusive sob o ponto de vista das exigências de caráter orçamentário. Por outro lado, a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei, regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração [...] é preciso ressaltar que na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal, estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar no 101/2000, o Ente Público deve adotar as medidas previstas tanto na Constituição da República, quanto na própria Lei de Responsabilidade Fiscal [...] No caso dos autos, contudo, não há qualquer prova de que tenham sido cumpridas as determinações contidas nos dispositivos acima transcritos” (ID. 24110538 - Pág. 4, 7 e 8). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1310799 AgR, Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 20/5/2021). Igualmente, não deve prosseguir o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado também não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, portanto, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID. 27875777 - Pág. 4). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016